Tribunal: TJSP
Processo: 1012892-38.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos em acidente de trânsito. Responsabilidade da ré em ressarcir os prejuízos suportados pela autora. Pedido de abatimento por suposta depreciação rejeitado. Lucros cessantes não comprovados. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios reduzidos para adequá-los ao efetivo trabalho

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos em acidente de trânsito. Responsabilidade da ré em ressarcir os prejuízos suportados pela autora. Pedido de abatimento por suposta depreciação rejeitado. Lucros cessantes não comprovados. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios reduzidos para adequá-los ao efetivo trabalho dos patronos e à complexidade da causa. Majoração ao patrono da autora, exclusivamente, devido ao ofício desenvolvido em contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012892-38.2017.8.26.0224, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelada IVANI
CUSTÓDIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante VISUAL
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso de Ivani Custódio de Oliveira e deram provimento em parte ao recurso de
Visual Sinalização Viária e Construções Ltda. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012892-38.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012892-38.2017.8.26.0224 – Suzano
Apelantes: Ivani Custódio de Oliveira e Visual Sinalização Viária e Construções Ltda
Apelados: Ivani Custódio de Oliveira e Visual Sinalização Viária e Construções Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42396)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de reparação de danos em acidente de
trânsito. Responsabilidade da ré em ressarcir os
prejuízos suportados pela autora. Pedido de
abatimento por suposta depreciação rejeitado.
Lucros cessantes não comprovados. Dano moral
não
configurado.
Honorários
advocatícios
reduzidos para adequá-los ao efetivo trabalho
dos patronos e à complexidade da causa.
Majoração
ao
patrono
da
autora,
exclusivamente, devido ao ofício desenvolvido em
contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
parcialmente reformada.

Apelação de Ivani Custódio de Oliveira não
provida e apelação de Visual Sinalização Viária e
Construções Ltda parcialmente provida.
Trata-se de apelações (fls. 163/165 e 179/186)
interpostas, respectivamente, por Ivani Custódio de Oliveira e Visual
Sinalização Viária e Construções Ltda contra a sentença (fls. 156/161)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Suzano,
que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos em acidente
de veículo, ajuizada pela segunda contra a primeira.
Ivani Custódio de Oliveira alega que, não obstante a
juntada da nota fiscal da aquisição do gerador, o MM. Juízo não considerou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012892-38.2017.8.26.0224 -Voto no
3
desgaste, o uso e a depreciação do gerador substituído. Sustenta que as fotos
juntadas às fls. 33/34 revelam que o bem não era novo, e que estava em uso,
caracterizando a depreciação. Requer a aplicação da depreciação pela média
de cinco anos de vida útil, o que representa redução de 50%, evitando, assim,
o enriquecimento ilícito da autora. Postula o provimento da apelação.
Visual Sinalização Viária e Construções Ltda requer
a reforma parcial da sentença, no que diz respeito ao dano moral e ao lucro
cessante. Fundamenta que ficou sem utilizar o gerador desde o acidente, pois
o que foi atingido não teve conserto. Alega que o lucro cessante ocorreu em
vista do que teve que suportar, não apenas quanto ao bem danificado em si,
como também em relação ao atraso na obra, funcionários sem poder
trabalhar, o que prejudicou a sua imagem. Por fim, volta-se em face dos
honorários de sucumbência, aduzindo que estão situados em patamar elevado,
distanciado do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Diz ainda que não cabe a fixação da sucumbência recíproca no caso, ao
argumento de que a ré sucumbiu em mais de 90% dos pedidos.
Subsidiariamente, pleiteia a redução ao mínimo legal de 10%, segundo a
previsão do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Postula o
provimento da apelação.
Visual Sinalização Viária e Construções Ltda
apresentou contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pelo não provimento
do recurso contrário, aplicando-se penalidade à ré por litigância de má-fé, em
vista do caráter meramente protelatório de sua apelação (fls. 191/195).
É o relatório, no essencial.
Os recursos não abordam a questão da culpabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012892-38.2017.8.26.0224 -Voto no
4
pelo acidente, e limitam-se ao campo dos danos dele decorrentes, assim como
aos honorários sucumbenciais.
Pois bem.
Em que pese a resistência da ré quanto ao pedido de
reparação, a aquisição de um novo gerador foi considerada necessária devido
à impossibilidade de conserto daquele que foi danificado, segundo fls. 40.
Na referida ordem de serviço constou expressamente
a inviabilidade do reparo, o que embasou a decisão da autora, de adquirir um
novo gerador, pelo valor de R$ 3.890,00, provado pela nota fiscal de fls. 43.
De fato, não se observa que a ré tenha apresentado a
impugnação aos referidos documentos, por ocasião de sua defesa, revelando-
se desarrazoado o pedido de abatimento por uma suposta depreciação do
bem.
Não há, nesse sentido, demonstração mínima de que
o gerador, na ocasião do acidente, encontrava-se depreciado, o que também
não pode ser concluído tão-somente pela apreciação das fotos de fls. 33/34.
Referido material fotográfico não possui a valoração
necessária para que o juiz possa se convencer da eventual depreciação do
bem, já que se trata de questão de ordem técnica, cuja apuração depende de
perícia, e não simplesmente pelo uso de uma Tabela da Receita Federal, a
qual se destina ao seu uso próprio, interno, na esfera da sua competência.
Com efeito, já adentrando a análise do recurso da
autora, convém registrar que a mera alegação de lucro cessante, independente
de prova, não se presta à condenação. É imprescindível que a parte apresente
nos autos a devida demonstração de que o dano, causado pelo adverso, tenha
sido capaz de impor prejuízos. A alegação do atraso na obra e de funcionários
parados, por si só, é insuficiente para a comprovação dos lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012892-38.2017.8.26.0224 -Voto no
5
Em relação ao dano moral, não obstante a orientação
da Súmula 227 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se observa que o
ocorrido, no caso concreto, tenha sido capaz de provocar qualquer espécie de
abalo à imagem da autora. O acidente provocou um dano de ordem material,
cuja reparação já foi determinada, em vista da necessidade da substituição do
gerador, porém não houve desdobramento algum na esfera moral. A imagem
da autora permanece inabalada, não se justificando a pretensa indenização.
Por fim, em um único ponto a autora tem razão, que
diz respeito aos honorários de sucumbência, reconhecendo-se que o valor de
R$ 2.500,00, para cada um dos patronos, se revela excessiva, diante da baixa
complexidade da causa e do trabalho desenvolvido na ação, que não exigiu
esforço demasiado, mas apenas algumas participações, incluindo a audiência.
Considerando-se que, mesmo no caso de aplicação
do percentual máximo (20%) sobre o valor da condenação, o resultado será
de apenas R$ 778,00 para cada patrono, justifica-se a imposição por
equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
arbitrando-se o valor de R$ 1.500,00 para o patrono da autora e R$ 1.500,00
ao patrono da ré.
No mais, vê-se como certo que as partes respondam
na mesma proporção, já que a autora sucumbiu nos pedidos de danos morais
e lucros cessantes, saindo-se vencedora apenas na questão do dano material.
Não há justificativa para a autora, portanto, se mostrar inconformada com a
forma de distribuição de custas e honorários, que se apresenta bem adequada.
Destarte, a apelação de Ivani Custódio de Oliveira
não comporta provimento. A apelação de Visual Sinalização Viária e
Construções Ltda merece parcial provimento, tão-somente para reduzir os
honorários advocatícios das partes a R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012892-38.2017.8.26.0224 -Voto no
6
8o, do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os respectivos honorários a R$ 1.700,00 apenas
ao patrono da autora, tendo em vista a apresentação de contrarrazões, a qual é
considerada como um trabalho adicional nesta fase recursal. Observe-se a
gratuidade processual concedida à ré (fls. 161). Rejeita-se, por fim, o pedido
de aplicação de penalidade à ré, por litigância de má-fé, uma vez ausentes as
condutas enumeradas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação de Ivani
Custódio de Oliveira e dá-se parcial provimento à apelação de Visual
Sinalização Viária e Construções Ltda.
Mario A. Silveira
Relator